Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803542-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCIEL DA SILVA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 E EXCESSO DE PRAZO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

2.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, situação de pandemia COVID19 e excesso de prazo.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
as decisões proferidas pelo Juízo e colacionadas nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2 2978077, que indeferiram o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Do que consta dos autos, o paciente, juntamente com outro não identificado, teriam, supostamente, subtraído 17 (dezessete) celulares da Loja Americanas localizada na Avenida Duque de Caxias.

Segundo o Parquet em sua peça de ingresso, “
Um dos assaltantes, o ora denunciado Marciel da Silva de Lima, mediante grave ameaça exigiu que a vítima entregasse a ele 17 (dezessete) aparelhos celulares e mais alguns tablets, enquanto o comparsa foi para os fundos da loja abordar clientes”.

Teria sido o paciente, posteriormente, localizado em razão de um dos aparelhos possuísse GPS, “
até que finalmente encontraram Marcial fugindo, tentando pular o muro de uma academia”.

Constata-se a gravidade concreta da conduta de crime de roubo majorado, bem como a periculosidade real do paciente, posto que, da análise de sua Certidão Judicial Positiva Id. nº 2984972, aufere-se que o mesmo possui outros registros pelo mesmo crime, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo (Id. nº
2984972)
, o paciente fora preso em flagrante delito em 27/11/2019;
“
Distribuídos os autos a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, o inquérito policial foi concluído e redistribuído à 4ª Vara Criminal da Capital, em 09/12/2019, sendo os autos foram encaminhados, através de ato ordinatório, à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito, em 11/12/2019. Em 19/12/2019, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória. A denúncia foi recebida em 16/01/2020, sendo determinada a citação do paciente e a apresentação de resposta escrita inicial por sua defesa. Citado em 20/01/2020, o requerente apresentou, através de Defensor Público, resposta escrita inicial em 21/02/2020. Na mesma data, a defesa ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva. Encaminhado os autos ao Promotor de Justiça vinculado ao juízo, este emanou, em 04/03/2020, parecer contrário a revogação da custódia cautelar. Em 06/03/2020, foi emanada decisões pelo juízo negando a revogação da custódia cautelar do requerente, não acatando os argumentos da resposta escrita inicial e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 04/05/2020, às 11h00”
.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, já estando o feito em fase instrutória.

7.
No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marciel da Silva de Lima

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº: 0803542-31.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Marciel da Silva de Lima
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante
, resumidamente,
que o paciente teve contra si instaurado um procedimento apuratório-policial relativo ao delito do art. 157 do CPB. A data da prisão ocorreu em novembro de 2019, tendo a DPE-PA ingressado com pedido de liberdade provisória/revogação de prisão preventiva, contudo, teve seu pleito indeferido sob o argumento abstrato

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, situação de pandemia COVID19 e excesso de prazo.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem, para ser posto em soltura o paciente
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 22/04/2020 (Id. nº
2978524
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 23/04/2020, consoante Id nº
2984972
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 26/04/2020, no Id. nº
3007627, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, situação de pandemia COVID19 e excesso de prazo.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo e colacionadas nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2 2978077, que indeferirqam o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente
, percebo que as mesmas respeitaram o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Do que consta dos autos, o paciente, juntamente com outro não identificado, teriam, supostamente, subtraído 17 (dezessete) celulares da Loja Americanas localizada na Avenida Duque de Caxias.

Segundo o Parquet em sua peça de ingresso, “
Um dos assaltantes, o ora denunciado Marciel da Silva de Lima, mediante grave ameaça exigiu que a vítima entregasse a ele 17 (dezessete) aparelhos celulares e mais alguns tablets, enquanto o comparsa foi para os fundos da loja abordar clientes”.

Teria sido o paciente, posteriormente, localizado em razão de um dos aparelhos possuísse GPS, “
até que finalmente encontraram Marcial fugindo, tentando pular o muro de uma academia”.

Constata-se a gravidade concreta da conduta de crime de roubo majorado, bem como a periculosidade real do paciente, posto que, da análise de sua Certidão Judicial Positiva Id. nº 2984972, aufere-se que o mesmo possui outros registros pelo mesmo crime, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo (Id. nº
2984972
)
, o paciente fora preso em flagrante delito em 27/11/2019;
“
Distribuídos os autos a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, o inquérito policial foi concluído e redistribuído à 4ª Vara Criminal da Capital, em 09/12/2019, sendo os autos foram encaminhados, através de ato ordinatório, à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito, em 11/12/2019. Em 19/12/2019, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória. A denúncia foi recebida em 16/01/2020, sendo determinada a citação do paciente e a apresentação de resposta escrita inicial por sua defesa. Citado em 20/01/2020, o requerente apresentou, através de Defensor Público, resposta escrita inicial em 21/02/2020. Na mesma data, a defesa ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva. Encaminhado os autos ao Promotor de Justiça vinculado ao juízo, este emanou, em 04/03/2020, parecer contrário a revogação da custódia cautelar. Em 06/03/2020, foi emanada decisões pelo juízo negando a revogação da custódia cautelar do requerente, não acatando os argumentos da resposta escrita inicial e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 04/05/2020, às 11h00”
.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, já estando o feito em fase instrutória.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020